Tribunal: STF
Processo: Rcl 38694
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual a 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1021796-58.2017.8.26.0576/50001, ao deixar de aplicar o Tema 210 da repercussão geral, teria desrespeitado a autoridade de decisão desta Corte. 
    Assim relatei a questão, ao apreciar a medida liminar (eDOC 21):
    “Sustenta-se que em ação de conhecimento de danos morais por atraso de voo internacional, o juízo da Primeira Instância afastou a prescrição bienal prevista na Convenção de Montreal para prestigiar o prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor.
    Aduz que apesar da interposição do recurso inominado, citado entendimento foi mantido. Quando da apresentação do recurso extraordinário, o órgão reclamado aplicou a Tese contida no Tema 800 da repercussão geral. Essa situação foi mantida quando da análise do agravo interno. 
    Defende que, in casu, faz-se necessária a aplicação de tema específico relativo à controvérsia, qual seja, o Tema 210 da repercussão geral cuja conclusão foi que as normas e tratados limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 
    Ante a possibilidade do trânsito em julgado da decisão na origem, requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, pleiteia seja julgada procedente esta ação para cassar o ato reclamado e outro seja proferido observado o entendimento desta Corte no julgamento do Tema 210 da repercussão geral.”
    Em 11.2.2020, deferi a medida liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão judicial proferida nos autos do Processo nº 1021796-58.2017.8.26.0576 (eDOC 21).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 24).
    Em contestação, sustenta a parte beneficiária, em síntese, que (eDOC 28, p. 3):
    “... não se há falar em aplicação da tese firmada quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 636331, acerca da aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, vez que a limitação da responsabilidade ali firmada, repita-se, está restrita à extensão do objeto daquele recurso, que são danos materiais em razão de extravio de bagagem. 
    Desta feita, temos que o caso dos autos não se amolda ao que sustenta a reclamada, como bem observou a Quarta Turma Recursal, cuidando-se de ação reparatória ( Dano Moral) em razão de atraso de voo, de modo que incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo ser observada a vulnerabilidade material e a hipossuficiência processual do consumidor.”
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (eDOC 33).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis :
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Nesta reclamação, insiste a parte reclamante no entendimento de que, ao afastar a prescrição bienal, prevista na Convenção de Montreal, para prestigiar o prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor, teria a autoridade reclamada vulnerado o que decidido por esta Corte por ocasião do julgamento do ARE 766.618.
    Porém, apesar do julgamento do ARE 766.618, de relatoria do Min. Roberto Barroso ter ocorrido em conjunto como o RE 636.331, cujo relator foi o Min. Gilmar Mendes, extrai-se das informações contidas nos sistemas informatizados desta Corte que o Tema 210 da sistemática da repercussão geral possui como processo paradigma unicamente o RE 636.331, cujo objeto, nos termos do acórdão, envolveu os limites de indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional.
    O acórdão paradigma do Tema 210 possui a seguinte ementa:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.” (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Assim, a fim de delimitar o alcance da matéria discutida nestes autos, transcrevo o que consignado pelo Tribunal de origem ao apreciar a matéria (eDOC 6, p. 85/86):
    “Cabe destacar que, no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo 766.618, o STF aprovou a seguinte tese: “Por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.” 
    Todavia, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo tem entendido que a aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal ocorrerá apenas com relação às indenizações por danos materiais, sendo de rigor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para indenizações por danos morais sofridos em atrasos de voo. 
    Nesse sentido: “Primeiramente, não se há falar em aplicação da tese firmada por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 636331, acerca da aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, vez que a limitação da responsabilidade ali firmada está restrita à extensão do objeto recursal, que são danos materiais em razão de extravio de bagagem. O caso dos autos não se amolda ao que ali fora decidido, cuidando-se de ação reparatória em razão de atraso de voo, de modo que incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo ser observada a vulnerabilidade material e a hipossuficiência processual do consumidor.” (Apelação número 1008143-59.2017.8.26.0003 da 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Des. Rel.: Spencer Almeida Ferreira, j. 26/02/2018).” (Grifos nossos)
    Esse entendimento foi mantido na decisão que negou provimento ao agravo interno. Confiram-se os seguintes trechos do aludido ato processual (eDOC 30, p. 14-18):
    “Sustenta o agravante que ao caso deve ser aplicado o Tema 210 do STF, todavia, este se refere ao valor do dano material em atraso de voo internacional e no caso dos autos a matéria discutida refere-se à dano moral. 
    (…)
    Ademais, como bem invocado na decisão guerreada, ao caso aplica-se o Tema 800 do STF, no qual não há razão para subida do recurso por inexistir interesse constitucional.”
    Na espécie, realizando o distinguishing entre a hipótese versada nos autos e o precedente desta Corte, verifica-se que a reclamante pretende a apreciação da matéria sob o ângulo da aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal em ação reparatória de dano moral em razão de atraso de voo, ao passo que no RE 636.331 a discussão se dá relativamente ao limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.
    Uma vez que a matéria discutida por ocasião do Tema 210 da sistemática da repercussão geral não abrangeu a matéria objeto desta reclamação, a hipótese dos autos revela não possuir a necessária aderência estrita ao paradigma invocado, pressuposto para o seu processamento.
    Se não bastasse, constata-se que o acórdão supostamente vulnerado, ARE 766.618, é desprovido de eficácia erga omnes. Desse modo, não há falar no cabimento da reclamação em face de terceiro que não fez parte da relação processual, pois a hipótese não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal.
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela legítima a reclamação fundada em ofensa à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em julgamento com efeitos subjetivos quanto a parte reclamante tiver composto a relação processual indicada como paradigma. Nesse sentido, destaco o que consignado pelo Ministro Celso de Mello na Rcl 27.099 AgR, Segunda Turma, DJe 3.2.2020:
    “Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal tem advertido não caber reclamação, quando utilizada, como no caso, para fazer prevalecer a jurisprudência desta Corte (ou para impor-lhe a observância) em situações na quais os julgamentos do Tribunal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o Supremo Tribunal Federal tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante, hipótese inocorrente na espécie.”
    Confiram-se os seguintes acórdãos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA SEM EFICÁCIA ERGA OMNES. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, “L”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. A medida liminar deferida em reclamação apontada como paradigma foi decisão tomada em processo de índole subjetiva, desprovido de efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, no qual não figurou a Agravante como parte, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.283 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2016)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS SUBJETIVOS. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, AL. L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 22.252 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.12.2015)
    Ante o exposto, casso a liminar e nego seguimento à presente reclamação, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do CPC.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente